Tribunal: CARF
Processo: 19515.003058/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o responsável, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003058/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.856 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
GIANFRANCO ANTONIO VITÓRIO ARTUR PERASSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o responsável, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir da base de cálculo do imposto os créditos bancários
comprovados, no montante de R$ 3.834,98.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003058/2010-13
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.856 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003058/2010-13

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 15-35.459 - 3a Turma
da DRJ/SDR (e-fls. 395 e ss), verbis:
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
- IRPF correspondente ao ano calendário de 2006. para exigência de imposto, no valor
de RS 113.859.77, acrescido de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração e
termo de verificação fiscal, às fls. 256/266, o crédito tributário foi constituído em razão
de ter sido apurada omissão de rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da
origem de recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, de titularidade
do autuado, no valor de RS 425.022,64. Foi apontado, ainda, que:
a) o contribuinte teria apontado quais foram as contas da PBL Engenharia e Consultoria
Ltda de onde teriam se originado os créditos recebidos a título de distribuição de lucro e
sacados no banco, contudo, não houve contabilização destes como sendo distribuição de
lucros ao contribuinte, motivo pelo qual tais valores foram incluídos no lançamento
fiscal;
b) haveria valores creditados pela PBL justificados como reembolso de despesas, no
entanto, não foi apresentada a contabilização destes como despesa de viagens e estadia e
nem em qualquer outra conta, motivo pelo qual tais valores também foram tributados;
c) os valores recebidos de Flávio de Lima foram classificados com tributáveis, pois não
constava em sua declaração de rendimentos nenhuma doação ou empréstimo informado.
Na impugnação apresentada, às fls. 268/282, o contribuinte contesta o lançamento
fiscal, alegando em síntese que:
a) os depósitos relacionados no item 2.3 de sua impugnação, às fls. 273, no valor total
de R$ 124.166.58, tiveram como origem a distribuição de lucros e dividendos da PBL
Engenharia e Consultoria Ltda, empresa da qual o autuado é sócio, conforme
comprovado pelos registros do Livro Razão, bem corno pelos extratos bancários da
empresa, além de constar em sua declaração de rendimentos (doc. 04);
b) os depósitos relacionados no item 2.6 de sua impugnação, às fls. 274/275, no valor
total de RS 21.065,00, tiveram como origem o recebimento de rendimentos de aluguéis
pagos pela M A Libério Ltda e Atlântica Hotéis Internacional, conforme documentação
anexa e sua declaração de rendimentos (doc. 05);
c) os dois depósitos realizados em 21/02/2006, no valor total de RS 7.800,00,
correspondem a dois cheques cuja conta de débito é de mesma titularidade do
impugnante (doc. 06);
d) os depósitos relacionados no item 2.11 de sua impugnação, às fls. 276, no valor total
de R$ 2.769,98, tiveram como origem o ressarcimento de despesas de viagem realizada
em prol das atividades da PBL Engenharia e Consultoria Ltda, conforme documentação
anexa (doc. 07);
e) os depósitos realizados em 05/06/2006 e 13/03/2006, nos valores de RS 30.000,00 e
RS 10.000,00, tiveram como origem o recebimento de empréstimo concedido a seu
sócio Flávio Barbosa Lima, e foram sacados da PBL Engenharia e Consultoria Ltda, a
título de distribuição de lucros e, no mesmo ato, transferidos ao impugnante (doc. 08);
f) dos depósitos relacionados no item 2.16 de sua impugnação, às fls. 278, no valor total
de R$ 224.426,00, os de valores RS 28.000,00 e RS 22.000,00 foram recebidos da PBL
Engenharia e Consultoria Ltda em contrapartida à remessa de R$78.000,00 em espécie
pelo impugnante ao caixa desta empresa, em 13/09/2006, em razão da troca de cheques;
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.856 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003058/2010-13

e os demais da Proplan Engenharia Ltda, em razão da mesma situação, pelo valor
transferido pelo impugnante ao caixa desta empresa, no montante de RS 144.326.00. em
espécie; conforme registros contábeis e bancários, em anexo (doc. 09);
g) além disso, as origens dos recursos que transitaram em suas contas correntes constam
de sua declaração de rendimentos, na qual foram discriminadas as fontes de
rendimentos que subsidiaram sua movimentação bancária, quais sejam: rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas (RS 51.675,97), lucros e dividendos recebidos
da PBL Engenharia e Consultoria Ltda (RS 4.600.000,00) e dinheiro em espécie em
moeda nacional (RS 248.032,48).
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada parcialmente
improcedente, tendo sido acatada a justificativa para os depósitos originários de consta das
mesma titularidade, bem como parte da alegada distribuição de lucros, no montante de R$
10.466,58.
Cientificado da decisão de piso em 02/06/2014, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 406 e ss), em 01/07/2014. Em suma, reitera as alegações deduzidas com a
impugnação.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
Acolho as razões do recurso no que diz respeito aos créditos bancários justificados
como ressarcimento de despesas com viagens, no montante de R$ R$ 2.769,98, que não integra a
base de cálculo do imposto de renda, em face dos documentos complementares juntados com o
recurso, às e-fls. 429 e ss.
Acolho, ainda, a justificativa apresentada para a origem dos créditos bancários
referente a recebimento de aluguéis, no montante de R$ 1.065,00, relacionados no item 2.6 da
impugnação (e-fls. 274 e 275), originários da ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL
BRASIL LIDA OJ, em face do documento complementar acostado às e-fls. 427, rendimentos
esses que já integraram a base de cálculo do imposto (vide e-fls. 6), correspondendo aos
seguintes créditos bancários:

Agencia
Coma
Dala
Valor
0350 Arouche
19360-7
20/01/2006
200,00
0350 Arouche
19360-7
20/03/2006
250,00
0350 Arouche
19360-7
20/04/2006
615,00

Por oportuno, registro que o documento apresentado com o recurso voluntário, a
título de comprovação de origem de créditos bancários relativos a locação de imóvel, às e-fls.
426, não se prestam a tal finalidade, posto que não coincide, em valor e data, a nenhum dos
créditos bancários cuja origem foi reputada não comprovada.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.856 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003058/2010-13

Quanto às demais teses deduzidas pela defesa, estas foram enfrentadas e refutadas
pela decisão recorrida, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir,
seguem transcritos.
Quanto aos valores que alega ter recebido a titulo de distribuição de lucros e dividendos,
nos casos em que o impugnante apresentou registro contábil do lucro distribuído e
extrato da conta bancária da empresa de onde saiu o recurso, em data e valores
coincidentes com os depósitos objeto do lançamento fiscal, resta comprovada a origem
dos recursos. O mesmo não ocorre quando há comprovação do depositante sem a
comprovação da natureza do recurso- ou vice versa, mantendo-se a presunção de
omissão de rendimentos em tais casos. Os valores comprovados / não comprovados
estão detalhados mais adiante.
(...)
Em relação aos valores que decorreriam da devolução de empréstimos realizados entre o
impugnante e seu sócio, o impugnante somente prova a transferência de numerários da
conta bancária da PBL para a sua, mediante a apresentação dos registros contábeis e
extrato bancário, às fls. 343/346, mas não que se refiram a empréstimo concedido
anteriormente em favor de seu sócio Flávio Barbosa Lima. Não foi apresentado o
contrato de empréstimo, e, conforme já apontado pela fiscalização, não constava na
declaração dele nenhuma doação ou empréstimo. Mantém-se, portanto, a presunção de
omissão de rendimentos.
Finalmente, quanto aos valores que teriam sido creditados pelas empresas PBL
Engenharia e Consultoria Ltda e Proplan Engenharia Ltda a título de devolução de
numerários disponibilizados pelo contribuinte, em moeda corrente, aos caixas destas,
verifica-se que o impugnante não comprova a disponibilidade dos alegados numerários,
nem que os tenha entregado aos caixas das empresas. A escrituração dos RS 78.000.00
que teria entregado à PBL, em 13/09/2006, às fls. 348. tem como histórico "VLR RF
REMESSA", sendo debitada a conta CAIXA em contrapartida à conta "H.S.B.C. S.
LUIS", ou seja, não comprova a entrega dos numerários. Nem mesmo nos lançamentos
referentes à devolução dos valores ao impugnante há qualquer menção à alegada
operação. Na escrituração contábil da Proplan Engenharia Ltda, às fls. 354/360, os
suprimentos de caixa não fazem qualquer referência a valores recebidos do impugnante,
portanto não resta comprovada a natureza dos depósitos objeto da autuação efetuados
por esta empresa. Mantém-se a presunção de omissão de rendimentos.
A tabela abaixo sintetiza a análise ora efetuada:
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.856 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003058/2010-13

Data
Crédito
Comprovado
Não
Comprovado
Documento
Motivação
03/01/2006
760,00
0.00
760,00
-
não comprovada a origem do depósito
20/01/2006
200,00
200,00
0,00
fls. 321/329 e 427
comprovado
21/02/2006
1.500,00
1.500.00
0.00
fls. 196 e 334/335
transferência entre contas de mesma
titularidade
21/02/2006
6.300,00
6.300.00
0.00
fls. 168 e 338/339
transferência entre contas de mesma
titularidade
13/03/2006
3.088,39
3.088.39
0,00
fls. 171 e 300/301 /
134/135 e 340/342 e
429/447
comprovada a distribuição de lucro e o
reembolso de despesas com viagem..
16/03/2006
5.000,00
0.00
5.000,00
fls. 199 e 300/302
não consta disthbuição de lucro ao autuado
nesta data. nem débito na conta da
empresa
20/03/2006
250,00
250,00
0.00
fls. 321/329 e 427
comprovado
20/04/2006
615,00
615,00
0.00
fls. 321/329 e 427
comprovado
02/05/2006
9.500,00
0.00
9.500,00
-
não comprova a entrega dos numerários
que teriam sido devolvidos pela empresa
10/05/2006
5.000,00
0.00
5.000,00
fls. 204 e 303/304
contabilizada a distribuição de lucros em
cheques de valores divergentes
10/05/2006
4.000,00
0.00
4.000,00
fls. 176 e 303/304
contabilizada a distribuição de lucros em
cheques de valores divergentes
12/05/2006
9.500,00
0.00
9.500,00
fls. 144 e 303/304
não consta distribuição de lucro ao
autuado nesta data
05/06/2006
10.000,00
0.00
10.000,00
-
não comprovada a origem do depósito
05/06/2006
20.000,00
0.00
20.000,00
fls. 343/346
não comprova que se trata de recebimento
de empréstimo anteriormente concedido a
seu sócio
13/06/2006
10.000,00
0.00
10.000,00
fls. 343/346
não comprova que se trata de recebimento
de empréstimo anteriormente concedido a
seu sócio
26/06/2006
5.000,00
0.00
5.000,00
fls. 177 e 305/306
contabilizada a distribuição de lucros em
cheques de valores divergentes
07/07/2006
731,59
731,59
731,59 fls. 134/135 e 340/342
e e 429/447
não foram apresentados comprovantes das
despesas de viagem que teriam sido
reembolsadas
12/07/2006
5.000,00
0.00
5.000,00
fls. 321/329
depositante não comprovado
21/07/2006
3.195,00
0.00
3.195,00
-
não comprovada a origem do depósito
22/07/2006
813,54
813,54
0.00
fls. 152 e 307/308
comprovada a distribuição de lucro
21/08/2006
5.000,00
0.00
5.000,00
fls. 321/329
depositante não comprovado
25/08/2006
93.000,00
0.00
93.000,00
fls. 154 e 309/310
não consta distribuição de lucro ao
autuado nesta data
13/09/2006
28.000,00
0.00
28.000,00
fls. 348
não comprova a entrega dos distribuição
que teriam sido devolvidos pela empresa
13/09/2006
22.000,00
0.00
22.000,00
fls. 348
não comprova a entrega dos numerários
que teriam sido devolvidos pela empresa
15/09/2006
5.000,00
0.00
5.000,00
fls. 321/329
depositante não comprovado
17/10/2006
803,04
803,04
0,00
fls. 311/312
comprovada a distribuição de lucro
20/10/2006
5.000,00
0.00
5.000,00
fls. 321/329
depositante não comprovado
16/11/2006
30.100,00
0.00
30.100,00
-
não comprova a entrega dos distribuição
que teriam sido devolvidos pela empresa
17/11/2006
840,08
0.00
840,08
-
não comprovada a origem do depósito
06/12/2006
59.700,00
0.00
59.700,00
-
não comprova a entrega dos distribuição
que teriam sido devolvidos pela empresa
21/12/2006
75.126,00
0.00
75.126,00
-
não comprova a entrega dos distribuição
que teriam sido devolvidos pela empresa
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.856 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003058/2010-13

Por oportuno, registro que o fato do contribuinte ter declarado rendimentos,
tributáveis e não tributáveis, bem como a existência de dinheiro em espécie, que respaldariam a
movimentação bancária, não o desobriga de comprovar a origem dos créditos de forma
individualizada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Em face do exposto, reputo comprovado, em sede de julgamento do recurso
voluntário, créditos bancários no montante de R$ 3.834,98, correspondendo a valores que não
integram a base de cálculo do imposto (ressarcimento de custo com viagens), ou já foram
submetidos à tributação (alugueis).
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para excluir da
base de cálculo do imposto os créditos bancários comprovados, no montante de R$ 3.834,98
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital